Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730023-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), WAGNER CANHEDO AZEVEDO e WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, para cobrança de dívida relativa a multas da Secretaria de Saúde. A empresa executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a demanda não é movimentada pelo exequente desde outubro de 2011. Na mesma ocasião, subsidiariamente, pugnou pela suspensão do feito com base no Tema Repetitivo n. 987 do STJ. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. DO ERRO NA DIGITALIZAÇÃO Inicialmente, a excipiente alegou erro na digitalização, pois, após a numeração da folha física n. 24, segue a de número 273, o que evidenciaria a ausência de peças. Ocorre, porém, que as numerações das folhas físicas correspondentes às págs. 37/39 do ID 40837954 (folhas ns. 275 a 277) não estão na sequência de numeração das folhas físicas deste processo, pois se trata de cópia de decisão proferida em outra execução fiscal, qual seja, a de n. 2013.01.1.004608-3, a qual foi juntada com a petição de pág. 36 do mesmo ID, conforme se afere do cabeçalho da página n. 37 e seguintes do ID em referência. Desse modo, afasto a alegação de erro na digitalização dos autos físicos. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Em prosseguimento, a prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de citação do devedor ou de tentativa de penhora frustrada. No caso em tela, verifica-se que, após a citação da excipiente, houve a oferta de bem móvel em garantia (pág. 14 do ID 40837954), cuja regularização da documentação pertinente não foi realizada pela empresa (pág. 25 do mesmo ID), sendo que, após isso, o exequente requereu a penhora eletrônica de ativos financeiros em outubro de 2011 (pág. 30 do ID em referência), o que não foi analisado pelo Judiciário. Inobstante isso, a decisão proferida na execução fiscal n. 2013.01.1.004608-3 (Pje n. 0001467-46.2013.8.07.0015) – págs. 37/39 do ID 40837954 - determinou a penhora conjunta de vários bens, o que foi efetivado naqueles autos, fato que tem o condão de interromper o lustro prescricional. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Desse modo, afasto a alegação de prescrição intercorrente. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXCIPIENTE Acerca da situação posta a julgamento, pondera-se que o Tema n. 987/STJ ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária") teve sua afetação cancelada, como se depreende do acórdão a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021) Aliás, a desafetação do tema se deu por conta das alterações legais realizadas na Lei n. 11.101/2005, por meio da Lei n. 14.112/2020, que assim passaram a dispor: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. A propósito, no texto do acórdão do REsp n. 1.694.261/SP, o Min. Mauro Campbell Marques fez a seguinte observação, que se mostra relevante para o caso dos autos: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987”. Logo, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manteve no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais. No entanto, cabe ressalvar que é de competência do juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, para que não inviabilize o plano de recuperação judicial. Nessa linha a seguinte decisão monocrática: AREsp 1.055.151/RS, Min. Gurgel de Faria, DJe 14.12.2021. Assim, o procedimento de penhora deve seguir as seguintes etapas: "Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021) A propósito, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, por força do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, revelando-se irrelevante a natureza tributária ou não tributária do valor devido, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial. Nessa linha: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 187 DO CTN E 29 DA LEI N. 6.830/1980. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 4o, § 4o, DA LEI N. 6.830/1980. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. III - Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. IV - Por força do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a preferência dada ao crédito tributário, já existente antes da LC n. 118/2005.. (1a S. REsp 1.525.388/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, j. 12.12.2018, DJe 03.04.2019). V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1944453/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022); PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA JURÍDICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. 1. Nos termos do art. 1o do DL n. 1.025/1969, o encargo de 20% inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo executado, é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional. 2. Por força do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a preferência dada ao crédito tributário, já existente antes da LC n. 118/2005. 3. O encargo legal não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência, apesar do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da denominação contida na Lei n. 13.327/2016, mas sim como mero benefício remuneratório, o que impossibilita a aplicação da tese firmada pela Corte Especial no RESP 1.152.218/RS ("Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal"). 4. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005." 5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. (REsp 1525388/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 03/04/2019) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. 1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora. 3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária. 4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6o, § 7o-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80. 5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento. 6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade. 7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5o e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a "cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento". 8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento. 9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1931633/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Registra-se que eventual constrição realizada nesta demanda deverá ser comunicada ao juízo recuperacional para deliberar sobre a possiblidade de sua manutenção ou levantamento. Considerando que a execução fiscal n. 0001467-46.2013.8.07.0015, na qual havia penhora conjunta de bens, atualmente está em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, determino o prosseguimento autônomo deste feito. A empresa executada e o corresponsável WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO já foram devidamente citados, conforme págs. 7 e 32/33 do ID 40837954. Intime-se a empresa executada para juntar aos autos a decisão que deferiu a sua recuperação judicial, bem como informar, comprovadamente os dados do administrador judicial designado para tomar ciência desta execução fiscal. Intime-se o exequente para promover a citação do corresponsável WAGNER CANHEDO AZEVEDO, bem como informar se requereu habilitação de seu crédito no feito da recuperação judicial, requerendo-se o que entender de direito.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada contra a decisão ID 153729038, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agora embargante. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Aponta o embargante "contradição na decisão porque ao mesmo tempo que reconhece a competência do juízo recuperacional para decidir sore a constrição de bens da Embargante, mantém o gravame imposto neste autos", o qual, segundo a parte embargante seria "nulo em razão das disposições da Lei. 11.101/05". Entretanto, a mesma decisão traz em sua fundamentação o entendimento consolidado no julgamento REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021, no qual se firmou a posição do Superior Tribunal de Justiça de que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, mas delega ao juízo da recuperação judicial a analise, em cada caso concreto, da viabilidade ou não de eventuais constrições patrimoniais. Portanto, a decisão ID 153729038 adota o entendimento já consolidado no STJ, de forma que, ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado.” A Agravante sustenta (i) que “a Fazenda fora intimida em 2002 da diligencia infrutífera, em que requereu penhora via BACENJUD”; (ii) que “Este o marco inicial do prazo prescricional, conforme LRF e jurisprudência pacífica a respeito do tema”; (iii) que, “Como não houve suspensão expressa, iniciou-se a suspensão automaticamente em 22/11/2002, pelo prazo máximo de um ano, de modo que findou-se o prazo prescricional em 22/11/2008”; (iv) que, “como visto no compêndio fático, a FPDF não fez qualquer requerimento no sentido de buscar bens da Executada, limitando-se a realizar requerimentos genéricos e até mesmo inócuos”; (v) que “a desídia da Fazenda está caracteriza, juntamente com o decurso do prazo prescricional de cinco anos, durante o curso do processo, não se aplicando a súmula 106/STJ”; (vi) que “o STJ tem admitido a competência Universal do Juízo da Recuperação Judicial, nos casos em que encerrada a recuperação judicial, atacada por recurso”; e (vii) que “não pretende a suspensão do feito, MAS O RECONHECIMENTO DE QUE SOMENTE O JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO PODERIA DISPOR SOBRE SEU PATRIMÔNIO, ante a impossibilidade de juízo outro, mesmo o executivo fiscal, dispor sobre seu patrimônio”. Conclui que, “Da análise processual, temos que o feito restou paralisado entre 2002 e 2021, SEM NENHUMA MOVIMENTAÇÃO DO FISCO” e que “compete, exclusivamente, ao d. juízo da recuperação judicial dispor sobre o arcabouço patrimonial da Agravante, em soerguimento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer a prescrição intercorrente do crédito exequendo, ante a inércia do ente fazendário, determinando-se a extinção do feito” ou, alternativamente, para “reconhecer a competência exclusiva do d. Juízo Universal da Recuperação Judicial do Distrito Federal, notadamente para dispor sobre atos expropriatórios ou tendentes a expropriar-lhes os bens, revogando-se qualquer ato executivo eventualmente já praticado, submetendo-o ao d. juízo recuperacional, determinando-se que o d. juízo fiscal se abstenha de qualquer ato executivo”. Preparo recolhido (IDs 61803182 e 61803181). É o relatório. Decido. No contexto da execução fiscal, a prescrição intercorrente é regulada no artigo 40 da Lei 6.830/1980, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” Não se divisa nos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, a observância desse iter procedimental para o reconhecimento da prescrição intercorrente na espécie. Não houve suspensão ou arquivamento da execução fiscal, exigência sem a qual a prescrição intercorrente sequer é deflagrada. À luz desse panorama processual em que avulta a ausência dos requisitos previstos no artigo 40 da Lei 6.830/1980, descabe cogitar de prescrição intercorrente, tal como concluiu acertadamente a r. decisão agravada. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, 1a Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018)” De outra borda, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo especializado para o controle dos atos de constrição, nos termos do artigo 6o, incisos I e II, e § 7o-B, da Lei 11.101/2005 (redação dada pela Lei 14.112/2020): “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...] II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...] § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.” Com a ressalva, pois, atinente aos atos de constrição, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal. A propósito, assentou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA. 1. O advento da Lei no 14.112/2020 não altera o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, a despeito das execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 181.969/RJ, 2a Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBMISSÃO DO ATO AO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 6o, § 7o-B, da LEI N. 11.101/2005. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005 não alterou o entendimento desta Corte Superior, fundado no princípio da preservação da empresa, de competir ao Juízo da recuperação a análise dos atos constritivos e expropriatórios contra o patrimônio da sociedade. Entretanto, permitiu que o Juízo da execução fiscal ordenasse o ato, deixando a análise final a cargo do Juízo da recuperação. (...) (AgInt no CC 185.568/SC, 2a Seção, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 1/7/2022)” “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. EXAME DA NECESSIDADE DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (...) Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1.982.769/SP, 1a T., rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe 19/10/2022)” À primeira vista, a decisão recorrida está em consonância com sobredito entendimento, tendo em vista que expressamente ressalvou que “eventual constrição realizada nesta demanda deverá ser comunicada ao juízo recuperacional para deliberar sobre a possiblidade de sua manutenção ou levantamento”. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator